Tribunal: CARF
Processo: 18050.003710/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003710/2008-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.103 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ADISERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto da
divergência suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003710/2008-27
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

Relatório
Trata-se do lançamento de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, em razão de a empresa ter deixado de exibir documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o
e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Em sessão plenária de 09/02/2012 foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2302-01.633 (fls. 124/130), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2006
MPF. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Conforme disposição expressa no art. 16 do Decreto n ° 3.969, no caso de expiração do
prazo não implica nulidade dos atos, podendo ser determinada a expedição de novo
MPF.
Conforme previsto no art. 13 do referido Decreto, a prorrogação do prazo poderá ser
efetuada pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias. Tal prorrogação
será formalizada mediante a emissão do MPF Complementar.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES FIXADOS EM PORTARIA. POSSIBILIDADE.
A penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória está também prevista em lei,
conforme dispõe o art. 92 da Lei n ° 8.212/1991.
Na forma do art. 102 da Lei n ° 8.212/1991, os valores previstos originariamente nessa
lei são reajustados sempre que houver alteração no valor dos benefícios pagos pela
Previdência Social.
A Portaria é meio hábil para realizar a correção de valores, pois conforme prevê o art.
373 do RPS, os valores devem ser reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamentos dos benefícios. A Portaria MPS n° 822
reajustou os benefícios pagos pela previdência social e da mesma forma, conforme
previsão regulamentar, reajustou os valores dos autos de infração.
Destaca-se que não houve majoração de valores de multa, tais valores sofreram apenas
correção monetária, de modo a preservar-lhes o valor.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da Segunda Turma da Terceira Câmara da Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade foi negado provimento
ao recurso, nos termos do relatório e do voto que integram o julgado
O Contribuinte teve ciência pessoal do acórdão em 11/09/2012 (fl. 133) e. e,
26/09/2012 apresentou Recurso Especial (fls 139/151), pretendendo rediscutir as seguintes
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

matérias: Nulidade em razão da não renovação do Mandado de Procedimento Fiscal no
prazo estabelecido em lei, Decadência e Incorreto cálculo da multa – Princípio da
Retroatividade Benigna.
Pelo despacho datado de 16/01/2017 (fls. 178/188), foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria Nulidade em razão
da não renovação do Mandado de Procedimento Fiscal no prazo estabelecido em lei.
O Contribuinte apresentou como paradigma o acórdão 302-37.088, cuja ementa
transcrevo na sequência.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Exercício: 2000
Ementa: NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO APÓS EXPIRADO O PRAZO DE
VALIDADE DO MPF-F. NULIDADE POR VICIO FORMAL.
Excetuados os casos de dispensa do Mandado de Procedimento Fiscal, é nulo o
lançamento cientificado após o prazo de validade do MPF-F correspondente.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO
Razões Recursais do Contribuinte
 O Mandado de Procedimento Fiscal em questão, tombado sob o no
09257707, foi lavrado em 10/08/2005, com ciência do contribuinte em
11/08/2005 e validade até 07/12/2005.
 Como a fiscalização não chegou ao seu fim no prazo fixado, foi necessária
prorrogação do prazo para o seu cumprimento, com a lavratura dos
Mandados de Procedimento Fiscais Complementares.
 Do primeiro ao terceiro MPF-Complementar, as prorrogações foram feitas
dentro do prazo designado para tanto, ou seja, antes do prazo de
encerramento da validade do MPF precedente. No entanto, o mesmo não
ocorreu com o quatro MPF-Complementar, eis que o precedente havia
fixado como prazo final o dia 30/04/2006 e a ciência ao contribuinte
ocorreu apenas em 02/05/2006, fora do prazo fixado em lei para a
prorrogação deste mandado.
 A legislação que disciplina o assunto é clara quanto à necessidade de
renovação tempestiva dos mandados de procedimento fiscal e, no caso de
extinção do MPF, não poderia permanecer o mesmo servidor responsável
pela execução do extinto mandado.
 A nulidade é indiscutível no presente caso, uma vez que o próprio art. 16
da Portaria MPS/SRF no 3.031/05, cujo caput foi invocado pela decisão
recorrida, afirma que os atos praticados não serão nulos apenas quanto ao
novo servidor designado.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

 A jurisprudência administrativa do CARF caminha em sentido contrário ao
entendimento esposado pela turma a quo.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
20/11/2019 (fl. 193) e em 22/11/2019 (fls. 201), retornaram com contrarrazões (fls 194/200)
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 O Decreto n° 3.969, de 15 de outubro de 2001, em seus artigos 12 a 14,
estabelece normas gerais sobre o planejamento das atividades da
administração previdenciária em matéria fiscal e para execução de
procedimentos fiscais com vistas à apuração e cobrança de créditos
previdenciários, bem como a Instrução Normativa SRP n° 3/2005 trata a
questão no art. 587.
 Na situação sob exame, houve a prorrogação do prazo para realização do
procedimento fiscal através da emissão do MPF-C, conforme determina a
legislação. Observe-se que o texto do Decreto n° 3.969, de 15 de outubro
de 2001, art. 13, parágrafo único, assim como o artigo 587, § 1° da IN SRP
n° 03/2005, prevêem: “A prorrogação do prazo de validade do MPF será
formalizada mediante emissão do MPF-C”.
 Assim, não há que se falar em nulidade da autuação decorrente da "não
renovação do MPF no prazo estabelecido em lei", uma vez que a emissão
do MPF-C n° 04, em 27/04/2006 (fls. 21), deu-se antes de findo o prazo de
execução do MPF-C n° 03, em 30/04/2006 (fls. 20).
 Destacar que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Florianópolis, transcrito pela empresa às fis. 50 e 51, trata de situação
diversa da encontrada nos autos, uma vez que declara nulo o lançamento
cientificado após o prazo de validade do MPF-F correspondente. Ora, no
caso, a ciência da autuação deu-se em 11/08/2006, portanto dentro do
prazo de validade do MPF-C n° 05 (fls. 22), o qual, podendo ser cumprido
até 15/08/2006, foi extinto pelo Termo de Encerramento da Ação Fiscal —
TEAF, de o 11/08/2006 (fls. 26 e 27).
 Considerando que houve a emissão dos MPF-C e considerando que o
sujeito passivo deles teve ciência, não há que se falar em nulidade da
autuação por vício formal, uma vez que foi utilizado o instrumento
previsto na legislação, tendo sido preservado o direito de defesa do
contribuinte.
 Requer seja IMPROVIDO o Recurso Especial de Divergência interposto
pela contribuinte.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais requisitos
necessários à sua admissibilidade.
Como dito no relatório, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria Nulidade em razão da não renovação do
Mandado de Procedimento Fiscal no prazo estabelecido em lei.
O lançamento objeto do Recurso Especial da contribuinte foi efetuado a partir de
procedimento administrativo iniciado em 11/08/2005. À época, o órgão responsável pela
fiscalização das contribuições previdenciárias era o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e
a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF para a verificação do cumprimento das
obrigações relacionadas a referidas contribuições encontrava disciplina no Decreto no
3.969/2001, consoante se extrai do voto condutor da decisão recorrida:
O recorrente alega que não era possível prorrogar um MPF já extinto pelo
decurso do prazo. Esse argumento não encontra amparo no ordenamento jurídico, haja
vista o Decreto n ° 3.969 permitir tal prorrogação.
De acordo com o art. 16 do referido Decreto, não há nulidade dos atos
praticados, podendo a autoridade administrativa emitir novo MPF, nestas palavras:
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso II do art. 15 não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado
extinto determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento
fiscal.
[...]
Por outro lado, o acórdão paradigma espelha situação em que o MPF fora emitido
com base em ato normativo diverso, no caso em portaria da então Secretaria da Receita Federal.
Vejamos trecho do Acórdão Paradigma CSRF/ 02-021.187 que evidencia essa assertiva:
"Sobre a execução de procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, foi editada a Portaria SRF n° 1.265,
de 22 de novembro de 1999, que estabelece (grifo nosso):
Art. 2°. Os procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF serão executados, em nome desta, pelos Auditores Fiscais da Receita Federal -
AFRF e instaurados mediante ordem especifica denominada Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF.
Parágrafo único. Para o procedimento de fiscalização será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F), no caso de diligência, Mandado de
Procedimento Fiscal — Diligência (MPF-D).
[...]
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

Art. 7o. O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
IV- o prazo para a realizaç fio do procedimento fiscal;
[...]
Art. 12. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I- cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 13. A prorrogação do prazo de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observados, a cada ato, os
limites estabelecidos no artigo anterior.
Parágrafo (mico. A prorrogação do prazo de validade do MPF será formalizada
mediante a emissão do MPF-C
[...]
Art. 15. O MPF se extingue:
I - pela conclusão do procedimento fiscal, registrado em termo próprio;
II - pelo decurso dos prazos a que se referem os arts. 12 e 13;
Art. 16. A hipótese de que trata o inciso lido artigo anterior não implica nulidade dos
atos praticados, podendo a autoridade responsável pela emissão do Mandado extinto
determinar a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal.
Parágrafo único. Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá ser
indicado o mesmo AFRF responsável pela execução do Mandado extinto.
Ocorre que o caput e o § 1o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
256/2009, vigente à época da interposição do Recurso Especial, tinha a seguinte redação:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
[...]
Da análise dos dispositivos regimentais encimados, verifica-se que o recurso
especial é cabível quando perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em
face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
No entanto, como os acórdãos recorrido e paradigmas referem-se a decisões
proferidas com base em normativos distintos, entendo que o dissenso jurisprudencial não se
estabeleceu. Até porque, o § 1o do art. 67, transcrito acima, exige ainda que a parte recorrente
demonstre a legislação interpretada de modo divergente, sob pena de que seu apelo não seja
conhecido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

Assim, como as normas que deram azo às decisões recorrida e paradigmática são
diversas, não há como proceder tal demonstração.
Ainda que se pudesse transpor esses obstáculos, as decisões cotejadas foram
proferidas em contextos fáticos absolutamente diversos.
No caso em tela, a nulidade alegada seria o fato de a Contribuinte ter tomado
ciência do MPF-Complementar no 04 em 02/05/2006 (fl. 23), quando, segundo seu
entendimento, o MPF-Complementar no 03 (fl. 22) já havida expirado.
Não obstante, de acordo com o acórdão recorrido, o MPF no 3, vencido em
30/04/2006, foi prorrogado por meio de MPF no 4, emitido em 27/04/2006, do qual se deu
ciência à contribuinte 02/05/2006, ou seja, considerou-se que o lançamento foi efetuado em
período coberto por MPF válido. Senão vejamos trechos do julgado fustigado:
O fato de o MPF de fl. 20 ter projetado a execução até o dia 30 de abril de 2006,
e somente em 2 de maio de 2006 o contribuinte foi cientificado da prorrogação do
procedimento fiscal por meio do MPF de fl. 21, não invalida o procedimento.
Conforme disposição expressa no art. 16 do Decreto n ° 3.969, no caso de expiração
do prazo não implica nulidade dos atos, podendo ser determinada a expedição de novo
MPF, e foi justamente o que aconteceu no presente caso. Desse modo, como houve
obediência ao procedimento previsto em ato normativo, não há que ser reconhecida a
nulidade do lançamento.
Conforme previsto no art. 13 do referido Decreto, a prorrogação do prazo
poderá ser efetuada pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias. Tal
prorrogação será formalizada mediante a emissão do MPF-Complementar.
No presente caso, antes do encerramento do procedimento fiscal foram emitidos
MPF complementares, prorrogando o prazo do primeiro MPF, conferindo ciência ao
contribuinte acerca desses Mandados, fls. 17 a 22. O lançamento foi lavrado em
período coberto por MPF válido.
O julgado trazido a cotejo, de modo absolutamente diverso, trata de situação em
que somente se deu ciência do lançamento ao sujeito passivo quando o MPF já havia perdido a
validade, sendo que não se providenciou sua renovação. Vejamos:
No caso do presente processo, o Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização n°
1015400 2000 00341 7 foi emitido em 14 de agosto de 2000, com prazo de validade até
12 de dezembro de 2000 (vide fl. 1).
Entretanto, a contribuinte somente foi cientificada dos Autos de Infração do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados em 9 de janeiro de 2001, após
expirado o prazo de validade do MPF-F correspondente (vide fls. 2 e 147).
Note-se que, no caso vertente, o MPF-F poderia ter sido objeto de prorrogação emitida
dentro do seu prazo de validade, na forma do art. 13, ou, vencido este, poderia ter sido
emitido novo MPF-F, para a conclusão do procedimento fiscal, designando-se para
tanto outro AFRF, nos termos do art. 16 e parágrafo único da Portaria acima transcrita.
A verificação dos autos, todavia, indica que o MPF-F em foco não foi objeto de
prorrogação por meio de MPF-C (Complementar), nem tampouco foi emitido outro
MPF-F, mediante a designação de outro AFRF, com a finalidade de se concluir a ação
fiscal.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.103 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.003710/2008-27

Com efeito, a leitura dos excertos colacionados permite concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
Nestas circunstâncias, também em virtude da ausência de similitude fática, não se
verificou caracterizada a divergência.
Ademais, em razão da dessemelhança entre situação retratada nos autos e o caso
trazido a cotejo, não há como se afirmar que o colegiado prolator do paradigma chegaria a
conclusão análoga, caso estivesse diante do cenário aqui refletido.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital